Tribunal: STF
Processo: ADI 2432
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.723/99 DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      Esta Corte, em pronunciamentos
reiterados, assentou ter, a Constituição do Brasil, conferido
exclusivamente à União a competência para legislar sobre trânsito,
sendo certo que os Estados-membros não podem, até o advento da lei
complementar prevista no parágrafo único do artigo 22 da CB/88,
legislar a propósito das matérias relacionadas no
preceito.
2.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado
procedente.